Tribunal: TJMT
Processo: 1031344-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031344-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), M. ALVES CARDOSO - CNPJ: 07.741.600/0001-50 (EMBARGANTE), MARIA ALVES CARDOSO - CPF: 014.084.991-26 (EMBARGANTE), LUDIMILA BRAVIN LOBO - CPF: 090.829.237-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DEBATE ACERCA DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – SUPERVENIENTE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE AGRAVANTE E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, CPC) – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não há omissão ou contradição interna na decisão que, embora reconheça a perda de objeto do recurso por ato da agravante, conclui pela ausência de ônus sucumbenciais diante da inexistência de extinção da fase de conhecimento ou condenação prévia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ALVES CARDOSO, em face da decisão monocrática de Id. 320437378 que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1031344-28.2025.8.11.0000, manejado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, em razão da perda superveniente do objeto.

Em suas razões de Id. 322550881, a embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão, pelos seguintes fundamentos:

(i) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, diante do reconhecimento expresso de que a perda do objeto decorreu de ato praticado pela própria agravante (pagamento da multa e pedido de extinção), o que ensejaria a imposição dos ônus sucumbenciais (custas e honorários), nos termos do art. 90 do CPC;

(ii) omissão sobre a fixação de honorários recursais com base no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sustentando que, mesmo diante do não conhecimento do agravo, caberia a fixação da verba advocatícia em favor da parte recorrida, especialmente por ter a movimentação recursal sido provocada pela parte contrária;

(iii) contradição interna entre a fundamentação da decisão - que reconhece o ato incompatível com a vontade de recorrer - e a ausência de imposição de honorários sucumbenciais, o que, segundo a embargante, violaria a própria lógica da decisão, além de contrariar o art. 90 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e modificativos, para que seja complementada a decisão quanto à responsabilidade da embargada pelos honorários advocatícios, em percentual não inferior a 15%, e custas processuais. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos artigos 1.022 a 1.026, 85 (caput, §§ 2o e 11), 90, caput, 932, III, e 1.000, parágrafo único, todos do CPC.

Em contrarrazões de Id. 325147893, a embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos Embargos de Declaração opostos pela parte agravada, Maria Alves Cardoso, em face de decisão monocrática proferida por este relator que, à luz do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte adversa (SICREDI), ante a perda superveniente de objeto, decorrente do pagamento voluntário da multa cominatória pela própria agravante e subsequente pedido de extinção do cumprimento de sentença na origem.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na referida decisão, alegando que, embora tenha sido reconhecido que a perda do objeto decorreu de ato da parte agravante, não houve imposição a esta dos ônus sucumbenciais e tampouco foram fixados honorários recursais, o que violaria os arts. 85, §§ 2o e 11, e 90, caput, do CPC. Postula, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins recursais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, observa-se que a decisão embargada fundamentou-se de forma clara, coesa e logicamente encadeada, ao aplicar corretamente o art. 1.000, parágrafo único, do CPC, e concluir que a conduta voluntária da agravante (pagamento das astreintes e pedido de extinção) esvaziou o interesse recursal, justificando o não conhecimento do agravo.

Sustenta a embargante que houve omissão da decisão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 90, CPC), defendendo que, reconhecida a perda do objeto do agravo por ato da agravante, cabia-lhe arcar com os ônus da sucumbência, inclusive com honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, CPC).

A argumentação, contudo, não procede.

A decisão enfrentou expressamente a questão, ao afirmar que o julgamento se dava sem fixação de honorários recursais, por inexistir condenação anterior na decisão agravada. Não se trata, pois, de omissão, mas de opção jurídica fundada em entendimento técnico legítimo, segundo o qual a decisão interlocutória agravada (que não impôs honorários nem condenação) não permite a incidência do art. 85, § 11, do CPC, cujo pressuposto de aplicação é a existência prévia de verba honorária fixada na instância inferior, a ser majorada em grau recursal.

De igual modo, quanto ao princípio da causalidade, o art. 90 do CPC exige, como premissa, a extinção do processo sem resolução de mérito. A decisão em tela, contudo, não extinguiu o processo, limitando-se a não conhecer do agravo por perda superveniente de objeto.

Com efeito, não houve juízo sobre o mérito da lide tampouco extinção da relação processual originária. Assim, a aplicação do art. 90 do CPC não é cogente neste momento processual, tampouco obrigatória.

Confira-se os trechos pertinentes do acórdão:

“[...]

Durante a tramitação deste agravo, a própria agravante, nos autos de origem, apresentou petição de Id. 208684680, noticiando o pagamento integral das astreintes no valor de R$8.374,16 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), mediante depósito judicial realizado em 19/09/2025, e requereu a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Tal fato, comunicado pelo Juízo de origem, evidencia o adimplemento integral da obrigação e a satisfação do crédito executado.

O pagamento voluntário da multa cominatória, seguido do pedido de extinção da execução, constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, revelando aceitação tácita da decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento da obrigação executada após a interposição do recurso implica perda superveniente do interesse recursal, configurando fato impeditivo do direito de recorrer.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART . 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. 1 . Tendo a ora agravante procedido à quitação da dívida objeto da execução fiscal - ato incompatível com a vontade de recorrer -, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-executividade. 2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução fiscal demonstra aceitação tácita ao que decidido na exceção de pré-executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que, por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de fato impeditivo do direito de recorrer, requisito de admissibilidade intrínseco do recurso especial. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1565569 RS 2015/0281885-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020).

A ratio decidendi do precedente aplica-se integralmente ao caso concreto, visto que a agravante, ao saldar integralmente a multa imposta e requerer o arquivamento do feito executivo, praticou ato incompatível com a subsistência do recurso, ocasionando a perda superveniente de seu objeto.

Dessa forma, o agravo carece de interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade prática do provimento jurisdicional pretendido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, é elucidativa:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).

Por fim, quanto ao pedido das agravadas de condenação por litigância de má-fé, não há elementos que demonstrem dolo processual ou intenção de alterar a verdade dos fatos. A interposição do recurso, ainda que posteriormente esvaziada de objeto em razão do pagamento, não configura comportamento malicioso ou desleal.

Assim, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelas agravadas.

Dispositivo.

Com tais considerações, em decisão monocrática,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente de objeto.

Sem custas adicionais e sem fixação de honorários recursais, por inexistir condenação anterior na decisão agravada.

Às providências necessárias. “
(destaquei).

A estrutura lógica da decisão embargada é irrepreensível: ao constatar a perda do objeto recursal, por ato inequívoco da agravante, concluiu-se pelo não conhecimento do agravo, sem ingresso no mérito, nos termos do art. 932, III, do CPC. E, por ausência de condenação anterior e de extinção do processo, não houve campo normativo para imposição de ônus sucumbenciais ou aplicação de majoração de honorários.

Ademais, a decisão interlocutória recorrida, como bem salientado, não estabeleceu verba honorária inicial, de modo que a regra do art. 85, §11, do CPC não poderia ser aplicada sem violar o seu próprio enunciado, que exige majoração - e não fixação inaugural - da verba.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi.

No caso, os fundamentos jurídicos adotados enfrentaram, ainda que implicitamente, todos os aspectos suscitados, inclusive os dispositivos invocados. Assim, não há necessidade de nova manifestação para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025